Tribunal: TJDFT
Processo: 0740048-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. FASE DE IMPLEMENTAÇÃO NA SERVENTIA ORIGINÁRIA. INDISPONIBILIDADE. DILIGÊNCIAS ANTERIORES EM OUTROS SISTEMAS. DEFERIDAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é uma ferramenta digital lançada em agosto de 2022, pelo Conselho Nacional de Justiça, dentro do Programa Justiça 4.0. Ele busca identificar ativos e patrimônios em diversas bases de dados.
2. Ainda que o CNJ tenha disponibilizado para os Tribunais o sistema SNIPER, não significa que houve a sua efetiva implementação, pois se trata de processo que ocorre paulatinamente, em razão das especificidades de cada ofício judicial, ante a dependência de aprendizado e capacitação dos juízes e servidores para sua utilização.
3. Mesmo que a nova ferramenta já estivesse implementada no Juízo a quo, seu uso não poderia ocorrer de forma indiscriminada, pois a motivação da decisão judicial que deferir a consulta SNIPER deverá ser bastante consistente, a fim de não ensejar a revelação de relações comerciais legítimas e legais, que a liberdade de empreender impõe.
4. Vê-se na estreita via do momento processual, estar dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas recentemente postas à sua disposição, à vista de sua eficiência ao caso concreto e notadamente quando ainda não regulamentadas especificamente.
5. O SNIPER contém uma série de dados já disponíveis em outros sistemas em pleno funcionamento, cujas diligências, no caso em apreço, mostraram-se infrutíferas em outras ocasiões. Portanto, constata-se que a Agravante busca a utilização deste sistema sem apontar motivo relevante que justifique a sua utilização, quando diversas diligências já realizadas nos autos da execução e não se mostraram exitosas, de modo que não haveria, em tese, inovação substancial nesse sentido.
6. Compete à Exequente a busca de bens, valores e direitos penhoráveis do Executado. Assim, sob o argumento da aplicabilidade do princípio da cooperação entre todos os partícipes do processo, o credor não pode transferir este ônus ao Poder Judiciário.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.